Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709453-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TICKET SERVIÇOS S/A contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0037692-73.2014.8.07.0001, movido em desfavor de QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA – EPP, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para intermediadores de pagamentos paralelos, fintechs e cooperativas de crédito, deferiu a realização de pesquisa via SISBAJUD e consignou que, sendo infrutífera, os autos deveriam retornar ao arquivo provisório (ID 85041315, origem). Nas razões (ID 24535069), narra terem sido realizadas tentativas frustradas de localização patrimonial da agravada. Relata que, embora tenha havido penhora no rosto dos autos do processo n. 0717622-18.2019.8.07.0001, não há previsão do resultado da lide, tampouco de recebimento de valores. Argumenta que, estando a empresa ativa, seus ganhos financeiros são recebidos de alguma forma, sendo, portanto, imperioso o deferimento da medida. Aduz ser dever do juiz determinar todas as providencias cabíveis a fim de não prejudicar a credora, sob pena de afronta aos artigos 6o e 805 do Código de Processo Civil. Informa ter o Juízo a quo, após o indeferimento do pedido, determinado o arquivamento dos autos, sem oportunizar à agravante a indicação de outros meios para o prosseguimento do feito. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a desarquivar os autos e permitir a realização das consultas requeridas, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo em ID 24535070. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para intermediadores de pagamentos paralelos, fintechs e cooperativas de crédito; deferiu a pesquisa via SISBAJUD e consignou que, sendo infrutífera, os autos deveriam retornar ao arquivo provisório. Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, pois o pronunciamento judicial impugnado se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada, pois, para a utilização dos sistemas supracitados, necessária a indicação de indícios mínimos de que tais medidas possibilitariam a satisfação do crédito, ou de que o devedor se utiliza de tais espécies de serviços financeiros, o que não se verifica na hipótese. Ademais, embora o processo esteja arquivado em razão de decisão pretérita, verifica-se que o decurso do prazo prescricional ocorrerá apenas em 2025 (ID 68325257, origem). Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator